Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707019-14.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLINDINA DE CARVALHO SILVA RECORRIDO: LUIZ ORLANDO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), relativos aos danos materiais sofridos em razão da colisão entre os veículos das partes. Oferecidas contrarrazões (Id 53237340). A recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, acostou aos autos comprovantes bancários do pagamento do preparo recursal (Id 53237337 e 53237338). Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo, ato incompatível com o pedido. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de juntar aos autos as guias bancárias relativas tanto ao recolhimento do preparo quanto das custas processuais, acostando aos autos tão somente comprovantes de pagamento de títulos onde não consta qualquer dado do processo a elas vinculado (Id 53237337 e 53237338), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Recolhidas as custas processuais, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora